Tribunal: TJMT
Processo: 1015085-31.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1015085-31.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO – DEFENSOR PÚBLICO
PACIENTE: ADILSON FERREIRA DOS SANTOS, BENEDITO DA SILVA E MÁRCIO OLIVEIRA DE MORAES
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de ADILSON FERREIRA DOS SANTOS, BENEDITO DA SILVA e MÁRCIO OLIVEIRA DE MORAES, contra ato omissivo do Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Arenápolis (autos no 1000270-48.2020.8.11.0026), por não ter iniciado a instrução criminal, em que se apura a prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2o inc. II, 329 e 330, todos CP.
Em síntese, o impetrante sustenta que há excesso de prazo, uma vez que os pacientes estão presos desde 1o.2.2020, sem previsão para o início da instrução criminal.
Ao final, requer a concessão da ordem liminarmente para revogar a prisão preventiva dos pacientes.
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Os pacientes foram presos em flagrante, no dia 1o.2.2020, pelo suposto cometimento do crime de roubo majorado, contra uma vítima idosa [dentro da sua residência], assim como pelos delitos de resistência e desobediência.
Em 4.2.2020, na audiência de custódia, o magistrado singular converteu o flagrante em prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva dos pacientes, nos seguintes termos:
“Há indícios razoáveis de que os autuados são os autores do fato criminoso [...]; ademais, não se tratam de réus primários, mas sim de cidadãos conhecidos na sociedade pela periculosidade. Extrai-se do depoimento do policial militar Diogo que, em ato contínuo, tendo como vítima Julião Ferreira Gomes (pessoa idosa de aproximadamente 91 anos), receberam a informação que a pessoa suspeita do delito cometido era a pessoa de Adilson, que estaria escondido em sua residência. Ao se deslocarem até o local, Adilson tentou foragir com o intuito de não ser detido, tendo se escondido na residência de uma civil e entrado em força muscular com os policiais. Após detenção, o suspeito Adilson mencionou o nome de mais duas pessoas que supostamente participaram do roubo: Benedito e Márcio, com extensa ficha criminal. Ao realizarem rondas, lograram êxito de encontrar Benedito, momento em que tentou residir a prisão e foi detido. Após, se diligenciaram até a casa de Márcio, oportunidade em que o mesmo tentou resistir com uma faca e foi detido.
Portanto, essas circunstâncias são elementos concretos nos autos demonstrando não só a materialidade e indícios de autoria, como, por igual, a necessidade da medida constritiva (periculum libertatis) justamente para se garantir a ordem pública [...].”
A denúncia foi recebida em 17.2.2020, oportunidade em que o magistrado singular determinou a citação/intimação dos pacientes para apresentarem resposta à acusação.
Juntados aos autos os mandados de citação em 17.3.2020, os pacientes, por meio da Defensoria Pública, apresentaram resposta à acusação no dia 26.3.2020.
Em 2.4.2020, o juiz da causa analisou a peça defensiva dos pacientes, assim como designou audiência de instrução e julgamento para o dia 12.5.2020, a qual, entretanto, foi cancelada em virtude da pandemia do COVID-19.
Não obstante, no dia 18.6.2020, o juiz da causa, ao indeferir o pedido de revogação da custódia preventiva dos pacientes [sob a alegação de excesso de prazo], consignou que, “que apesar da frustração da realização da audiência instrutória anteriormente aprazada, segue em fase de implantação o sistema de sala passiva”, de forma “a possibilitar a designação e consequente realização da instrução processual por meio de videoconferência”.
Assim sendo, entendo necessária a audição prévia da autoridade apontada como coatora, mormente para informar sobre a implantação do sistema virtual e a atual tramitação do processo.
De mais a mais, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do Juízo, o que, em análise perfunctória, não se verifica na hipótese.
Por efeito, não se mostra excessivo e desarrazoado o decurso de aproximadamente 5 (cinco) meses desde a prisão dos pacientes, sobretudo ao se considerar a multiplicidade de réus [3] e, especialmente, a situação da pandemia do COVID-19.
Com essas considerações, por entender indispensáveis as informações judiciais, bem como para resguardar ao órgão colegiado o conhecimento e decisão sobre a matéria, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de julho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.